Tribunal: TJMT
Processo: 1003703-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003703-07.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- MELO E MIRANDA LTDA – EPP e CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO
AGRAVADO:- SICREDI OURO VERDE MT
Agravo de Instrumento n. 1003703-07.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, manteve a penhora de cotas da empresa.
As agravantes alegam que a Melo e Miranda Ltda está em recuperação judicial, portanto a liquidação do crédito deve ocorrer na forma da Lei n. 11.101/2005.
Aduzem que não foram intimadas para se manifestarem quanto ao pedido de constrição, o que ferem os princípios da ampla defesa e do contraditório, além de se tratar de decisão surpresa (art. 10 do CPC).
Acrescentam que anteriormente houve a penhora de um imóvel, ou seja, o processo de execução era para ser extinto, tendo em vista que valor pleiteado pela Exequente, ora Agravado, no processo de execução já foi garantido com o imóvel.
Discorrem sobre a impenhorabilidade das cotas sociais, justamente por estar em Recuperação Judicial (art. 66 da Lei n. 11.101/2005).
Pedem o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica das agravantes, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
Quanto ao mais, elas se insurgem contra o decisum que manteve a penhora das cotas sociais que ela tem na Melo e Miranda Ltda.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 11 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator